Tribunal: STF
Processo: RE 109547
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
POLICIAL MILITAR. ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL O CRITÉRIO DE CONTAGEM
DE TEMPO PARA EFEITO DE TRANSFERENCIA 'EX-OFFICIO' DO MILITAR PARA
A RESERVA REMUNERADA, NÃO PODE A LEI ESTADUAL ESTABELECER CRITÉRIO
DISTINTO, EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES, SEM MALFERIR O
DISPOSTO NA PARTE FINAL DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.